Tribunal: TJBA
Processo: 8018052-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018052-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIRGINIA DE SOUZA QUEIROZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA N.º 385 STJ. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas n.º
8018052-84.2023.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes e Apelados
VIRGINIA DE SOUZA QUEIROZ SANTOS
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,

de

de

2024.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator